Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ABATIMENTO DE EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões apontadas nos embargos de declaração ocorreram e precisam ser sanadas. A primeira diz respeito à nulidade processual por cerceamento de defesa e complexidade na produção de prova. Rejeitos ambas as preliminares, porque a prova produzida pela parte autora no ID 56135364 - Pág. 1, Laudo Médico e de atendimentos realizados no Instituto de Ginecologia, vinculado à Universidade Federal Fluminense, foi subscrito por médica lotada na Diretoria Adjunta de Atenção à Saúde. Portanto, com fé pública, a dispensar a produção de outras provas, notadamente perícia médica.
3. Quanto ao segundo ponto, necessidade de observância de redução do valor da condenação em razão de eventual restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, é de se dar razão ao embargante. Referido pedido consta na peça de contestação, nos embargos de declaração opostos à sentença e nas razões recursais do Recurso Inominado.
4. Por outro lado, a parte outra teve quatro oportunidades de se manifestar a respeito do assunto, somente se pronunciando na peça de impugnação aos embargos de declaração datada de 06/06/2024, quando então conclui: “a falta de juntada de declaração anual de ajuste de Imposto de Renda não deve ser analisada no presente momento”.
5. A retenção do imposto de renda na fonte, como ocorre nos pagamentos de salários e pensões, é objeto de acerto anual com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no ano seguinte ao dos rendimentos percebidos. Do imposto pago, a depender de fatores considerados pela legislação do IRPF, o contribuinte pode receber restituição total ou parcial dos valores pagos a título de imposto e pagos no decorrer do ano fiscal.
6. No caso dos autos, o valor da restituição do IRPF deve ser abatido do valor da condenação, porque um só ocorre em razão do outro. Ou seja, a restituição é decorrência de anterior pagamento, e o ressarcimento do valor integral decorrente da sentença pode provocar dupla devolução. Nesse sentido o acórdão n. 1.77355, 2a Turma Recursal, julgado em 23/10/23, Relatora Juíza Giselle Rocha Raposo.
7. Caberá à credora juntar as respectivas declarações do IRPF quando do eventual pedido de cumprimento de sentença e deduzir do valor da condenação o montante recebido a título de restituição. Cálculo que é de menor complexidade e que não compromete a liquidez da condenação imposta pela sentença e confirmada pelo Colegiado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar as omissões indicadas. Preliminares apresentadas em recurso inominado rejeitadas. No mérito, parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e determinar que sejam abatidos os valores recebidos a título de IRPF, nos termos do item 7. Como o Distrito Federal foi em parte vencedor, não haverá condenação em honorários advocatícios, como determina o art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.